Tribunal: TJDFT
Processo: 0765229-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. TRECHO DE VOLTA ALTERADO E POSTERIORMENTE CANCELADO UNILATERALMENTE. ATRASO DE 12 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DESLOCAMENTO VIA TERRESTRE PARA AEROPORTO DE OUTRO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de: a) R$ 132 (cento e trinta e dois reais), a título de danos materiais; b) R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta a empresa recorrente que, diante do princípio da especialidade, não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo o Código Brasileiro de Aeronáutica é a norma mais adequada para regular as questões inerentes ao contrato de transporte aéreo. Argumenta que a alteração do voo foi por necessidade de readequação da malha aérea, que configura caso fortuito externo. Aduz que o recorrido foi devidamente notificado com antecedência mínima de 72 horas acerca da alteração do voo de volta, nos termos do art. 12, da Resolução 400 da ANAC. Acrescenta que prestou assistência material de alimentação e todas as medidas necessárias para minimizar os prejuízos supostamente experimentados pelos passageiros. Posteriormente, informa que não são devidos os danos materiais, pois o recorrido não apresentou qualquer comprovante eficaz a respeito dos prejuízos reclamados. Assevera que o recorrido não demonstrou ter suportado dano moral. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em: (i) analisar se houve falha na prestação dos serviços, ante o atraso do voo; (ii) apurar a existência de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
5. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o recorrente comprovar o dano e o nexo causal.
6. No caso, o voo que transportaria a recorrida de São Raimundo Nonato/PI para Brasília/DF foi alterado e posteriormente cancelado, tendo sido a recorrida alocada em novo voo, que partiria de Recife/PE, com destino a Belém/PA, para enfim ser embarcada em voo para Brasília/DF, motivo pelo qual a recorrida teve que se deslocar de São Raimundo Nonato/PI até o aeroporto de Recife/PE por via terrestre, em transporte fornecido pela recorrente sem comodidade adequada e com o transtorno de troca de ônibus durante a viagem (fato não impugnado).
7. Não obstante as razões apresentadas pela recorrente, o cancelamento do voo em razão de reestruturação de malha aérea não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor, e que decorrem da má prestação do serviço. Destaca-se que o atraso decorrente da readequação de malha aérea configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade.
8. Dispõe o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA que “A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que não foi comprovado no processo (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI).
9. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, verifica-se que houve um atraso de aproximadamente 12 horas para que a recorrida chegasse ao seu destino em Brasília, com a frustração da viagem terrestre por cerca de 7 horas para outro Estado. Ademais, o voucher emitido pela recorrente se trata de bônus para uso em estabelecimentos locais e somente foi oferecido quando a recorrida já estava em Brasília (ID 68750305), ou seja, a destempo e sem necessidade de uso, visto que a recorrida já havia se alimentado (ID 68750306). Conquanto a autora tenha chegado ao seu destino, o contrato foi prestado com sucessivas falhas causando o desconforto, incerteza e insegurança. Destarte, houve uma verdadeira peregrinação feita pela autora para chegar ao seu destino.
10. Nesse contexto, tem-se que a falha na prestação de serviços da recorrente ultrapassa os limiares do mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa ao sossego e à dignidade da passageira, ensejando, dano moral a ser reparado. Nesse sentido os acórdãos TJDFT n. 1609537 e 1871635.
11. Em relação à fixação do montante da indenização extrapatrimonial, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, e de acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal, a quantia fixada na origem (R$ 10.000,00) é excessiva, devendo ser minorada ao patamar de R$ 5.000,00, valor que é razoável, proporcional e suficiente à reparação do dano, sem gerar enriquecimento ilícito à recorrida e sem deixar de conferir o caráter pedagógico de sua fixação. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n. 1811687 e 1871412.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte. Sentença reformada a fim de minorar os danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI e 14, § 1o, II; CBA, art. 251-A; CF, art. 5o, V e X;
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 13.11.2018;
TJDFT, Acórdão 1609537, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 29.8.2022;
TJDFT, Acórdão 1871635, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 31.5.2024;
TJDFT, Acórdão 1811687, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 5.2.2024;
TJDFT, Acórdão 1871412, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 3.6.2024.